Tribunal: TJSP
Processo: 1001796-19.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de empréstimo pessoal – "Ação de revisão contratual c/c repetição de indébito com pedido de indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Recurso que preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC – Aplicação das regras do CDC – Demonstrada abusividade na taxa de juros remuneratórios,

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de empréstimo pessoal – "Ação de revisão contratual c/c repetição de indébito com pedido de indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Recurso que preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC – Aplicação das regras do CDC – Demonstrada abusividade na taxa de juros remuneratórios, fixada em percentual muito superior às taxas médias de mercado – Taxas de juros remuneratórios que devem ser recalculadas, de acordo com as taxas médias de mercado relativas à operação contratada, vigente à época da contratação – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 1.061.530/RS (Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 22/10/2008, STJ) e REsp no 1.112.879/PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 19/05/2010, STJ) – Valores indevidamente cobrados que devem ser restituídos de forma simples – Apelante que não comprovou ter sofrido transtornos psicológicos ou abalo à sua honra e imagem, em razão da simples cobrança abusiva – Dano moral não configurado – Ação julgada parcialmente procedente – Sentença reformada em parte – Fixação de sucumbência parcial – Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada – Recurso parcialmente provido.